Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-79.2024.8.11.0108
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001109-79.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBIA GARCIA BARBOSA ASSIS - CPF: 031.462.341-81 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO SILVA ASSIS - CPF: 026.944.261-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO PRESUMIDA RELATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução opostos pelos ora Apelantes, em virtude da não comprovação de que faz jus à justiça gratuita e do não recolhimento das custas e taxas judiciárias iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os Embargantes/Apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita e a possibilidade de reforma da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2º, do CPC/2015, cuja presunção de veracidade pode ser afastada por prova em sentido contrário.

4. Os Embargantes/Apelantes não apresentam cópia de suas carteira de trabalho, holerite, extrato de aposentadoria ou declaração de imposto de renda. Assim, inexistem documentos nos autos que comprovem efetivamente a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente, para esse fim, a simples declaração de pobreza desacompanhada de elementos objetivos.

5. As alegações dos recorrentes são genéricas e estão desacompanhadas de elementos probatórios mínimos. Além disso, o contrato que ampara a ação executiva demonstra que os Apelantes se comprometeram a arcar com prestações mensais de grande monta, circunstância que afasta a suposta incapacidade financeira.

6. Necessidade de manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rubia Garcia Barbosa Assis
e
Anderson Rogerio Silva Assis
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos de Embargos à Execução nº 1001109-79.2024.8.11.0108, opostos em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT
.

A execução originária, de nº 1000934-22.2023.8.11.0108, tem como título executivo uma Cédula de Crédito Bancário nº C11531933-2, firmada entre as partes em 30/09/2021, com vencimento em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, cada qual no importe de R$ 1.192,52 (mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, pois os Embargantes/Apelantes não comprovaram que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita e nem recolheram as custas e taxas judiciárias iniciais.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam a admissibilidade da apelação, mesmo sem o preparo, por tratar-se de recurso cujo objeto é justamente o indeferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumentam acerca da presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da hipossuficiência dos Apelantes. Alegam ofensa ao devido processo legal, ao acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana, em virtude do indeferimento da gratuidade e da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Afirmam que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento do benefício.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a assistência judiciária gratuita e determinando o regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
c
oncedo a justiça gratuita aos Apelantes tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita aos Embargantes/Recorrentes.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que os Apelantes não apresentaram quaisquer documentos que comprovem, minimamente que seja, a hipossuficiência alegada.

Embora o patrono dos Apelantes tenha solicitado prorrogações do prazo estabelecido pelo juízo
a quo
(ID 300869862 e ID 300869865), os interessados não cumpriram com o ônus de demonstrar a incapacidade financeira, como a eventual juntada de carteira de trabalho, holerite, extrato de aposentadoria

ou declaração de imposto de renda.

Ao contrário, o contrato objeto da lide, acostado em ID 123786017 da ação de execução, demonstra que os Apelantes concordaram em adimplir prestações mensais relevantes (superior a mil reais), circunstância que, por si só, afasta a condição de hipossuficiência.

Frisa-se que o apelo contém alegações genéricas e vem desacompanhado de provas dos rendimentos dos Apelantes e de gastos mensais. Estes documentos poderiam demonstrar a hipossuficiência dos Apelantes ou que a cobrança das custas poderá prejudicar a subsistência dos mesmos.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira dos Apelantes, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.
(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição se mostra necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025